Tribunal: TJES
Processo: 5004755-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO N
o AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ICMS-DIFAL.
LITISPENDÊNCIA.

LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESTABELECIMENTO MATRIZ PARA INGRESSAR EM JUÍZO E QUESTIONAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS.

AÇÕES IDÊNTICAS AJUIZADAS P
OR ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA
.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Somente a matriz tem legitimidade para impetrar mandado de segurança e discutir a cobrança de tributos de suas filiais, quando apurados e pagos pela própria matriz, de forma centralizada. Precedentes do STJ.

2
) As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, a conferir autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando, contudo, a autonomia jurídica. Precedentes.

3)
Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes.

4
) Verifica-se a tríplice identidade apta a caracterizar a litispendência (art. 337 do CPC) quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda que, na qualificação, promova a alteração do CNPJ da filial, mantidos os demais elementos da ação.

5
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004755-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
AGRAVADO: Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ICMS-DIFAL.
LITISPENDÊNCIA.

LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESTABELECIMENTO MATRIZ PARA INGRESSAR EM JUÍZO E QUESTIONAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS.

AÇÕES IDÊNTICAS AJUIZADAS P
OR ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA
.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Somente a matriz tem legitimidade para impetrar mandado de segurança e discutir a cobrança de tributos de suas filiais, quando apurados e pagos pela própria matriz, de forma centralizada. Precedentes do STJ.

2
) As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, a conferir autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando, contudo, a autonomia jurídica. Precedentes.

3)
Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes.

4
) Verifica-se a tríplice identidade apta a caracterizar a litispendência (art. 337 do CPC) quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda que, na qualificação, promova a alteração do CNPJ da filial, mantidos os demais elementos da ação.

5
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Rememorando os fatos, o agravo de instrumento visa cessar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS até o final do exercício de 2022, tendente a afastar os efeitos do Decreto Estadual nº 3.940-R, que alterou o Regulamento do ICMS.

De plano, percebe-se que o agravo interno não comporta provimento em razão da
litispendência
, haja vista a simultaneidade de ações idênticas.

Na hipótese vertente, a insurgência da parte não é capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão unipessoal (Id. 3654312),
in verbis
:

“Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
verifica-se que o recurso não merece conhecimento
, motivo pelo qual decido monocraticamente, na forma do inciso III do art. 932 do CPC.

Segundo se depreende,
União Química
Farmacêutica Nacional S/A
impetrou mandado de segurança nº
5012473-90.2022.8.08.0024
às 15h21 do dia 20/04/2022, distribuído por sorteio à 4
a
Vara da Fazenda Pública de Vitória.

Sem embargo, às 17h03 do mesmo dia, a agravante impetrou novo
writ
(
5012522-34.2022.8.08.0024
), idêntico ao primeiro, distribuído por sorteio à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em cujos autos fora proferida decisão interlocutória de indeferimento do pedido liminar, impugnada pela presente via em 21/06/2022.

Já a decisão interlocutória proferida no bojo da primeira ação (Id. 13628448) restou impugnada pelo agravo de instrumento nº 5004044-12.2022.8.08.0000, distribuído ao TJES em
16/05/2022
.

Já o presente recurso, idêntico ao de nº 5004044-12.2022.8.08.0000, fora distribuído somente em
21/06/2022
.

Conforme se observa, há simultaneidade de ações (5012473-90.2022.8.08.0024 e 5012522-34.2022.8.08.0024), verificada a identidade de partes, pedidos e causas de pedir, o que faz incidir, no caso concreto, o instituto da
litispendência
(§§ 1º, 2º e 3º do art. 337 do CPC).

Com efeito, não se ignora que a qualificação da parte no primevo
writ
faz menção ao estabelecimento matriz, situado em Embu-Guaçu/SP, e filial de Taboão da Serra/SP, enquanto que o segundo remédio constitucional fora ajuizado em nome da matriz, mas com menção à filial mineira de Pouso Alegre.

Nada obstante, em que pese tal diferenciação,
a jurisprudência do C. STJ orienta-se pela legitimidade exclusiva do estabelecimento matriz para ingressar em juízo e questionar a cobrança de tributos
.

Assim, embora as filiais possuam CNPJ próprio, estas não são consideradas uma pessoa distinta da sociedade empresária, mas meros estabelecimentos secundários:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPETRAÇÃO PELA FILIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA DE CADA ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE APENAS DA MATRIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que somente a matriz tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para discutir a cobrança de contribuições previdenciárias de suas filiais, quando apurada e paga pela própria matriz, de forma centralizada
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.837.555/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.863.775/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020; AgInt no REsp 1.710.126/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 06/10/2020. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.443/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] IV -
As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica
. Precedentes.
V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes
. [...] (AgInt no REsp n. 1.839.129/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DE FILIAL. MATRIZ. LEGITIMIDADE ATIVA. [...]
2. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 3. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 4. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

5. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais.

6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer o direito da agravante para litigar em nome de suas filiais.

(AREsp n. 1.273.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. [...] 2.
O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.
3. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.286.122/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.)

Nessa ordem de ideias, a repetição de ações e recursos, ainda que em nome de diferentes filiais, não possui o condão de diferenciar juridicamente o autor ou recorrente para afastar a litispendência, assim entendida como pressuposto processual negativo verificado na concomitância de processos idênticos.

Considerando que o protocolo do recurso nº 5004044-12.2022.8.08.0000 deu-se em momento cronologicamente anterior, somente aquele agravo deverá subsistir.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
não conheço do recurso
”.

No caso, a decisão monocrática agravada encontra superfície na jurisprudência da Corte de Cidadania, segundo a qual não há autonomia jurídica entre as filiais e matriz de uma mesma empresa, pois a personalidade se circunscreve à pessoa jurídica como um todo.

Nessa ordem de ideias, verifica-se a tríplice identidade apta a caracterizar a litispendência (art. 337 do CPC) quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda que, na qualificação, promova a alteração do CNPJ da filial, mantidos os demais elementos da ação.

Desse modo, não trouxe o agravante fundamento apto a afastar a conclusão exarada pela decisão vergastada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria